Tribunal: TJDFT
Processo: 0747580-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747580-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federativo para reconhecer o excesso de execução e, em consequência, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor decotado (ID 246026260, autos 0708593-82.2022.8.07.0018). O agravante alega que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; 2) enfrenta situação financeira delicada, evidenciada pelos seguintes pontos: déficit acumulado de R$ 10.196.257,14, endividamento elevado, fluxo de caixa insuficiente, custos elevados, receitas insuficientes e contingências judiciais; 3) a decisão agravada viola o microssistema da tutela coletiva, que veda a condenação em honorários advocatícios ao substituto processual, salvo comprovada má-fé; 4) não houve má-fé de sua parte; 5) a condenação afronta o princípio da causalidade, pois o excesso decorreu da omissão do agravado em fornecer as fichas financeiras; 6) os honorários foram fixados de forma desproporcional, sem apreciação equitativa; 7) a verba honorária é exorbitante e incompatível com o trabalho realizado; e 8) a decisão viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e acesso à justiça. Requer, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ilustrativamente, consigne-se ainda o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835/SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data do Julgamento: 27/09/2021, DJe: 30/09/2021)” Na hipótese, mesmo que a gratuidade de justiça fosse concedida nesta oportunidade ao agravante, tal circunstância não afastaria sua obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados na decisão agravada. Conforme jurisprudência do STJ, “não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade”. (AgInt no AREsp: 2336266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2024) Ademais, as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Realizadas essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator